Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730461-73.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KELY PENHA BRAGA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA KELY PENHA BRAGA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII: “Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD.” A Agravante sustenta que a notificação extrajudicial para constituição em mora constitui requisito essencial tanto para a propositura da demanda quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Salienta que não houve, de forma válida, notificação prévia de constituição em mora, pois do aviso de recebimento não consta a sua assinatura. Alega que, segundo a tese fixada no Recurso Especial 1.061.530/RS, a abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "determinando, ato contínuo, a nulidade da busca e apreensão realizada;". É o relatório. Decido. Notificação entregue no endereço do devedor fiduciante atende à constituição em mora exigida nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.957.312/MT,4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 8/6/2022)” A Agravante não demonstrou concretamente a abusividade dos juros remuneratórios nem a inexistência de lastro contratual para a sua capitalização, motivo pelo qual não se vislumbra ilegalidade dos encargos financeiros que, em tese, poderia infirmar a sua mora. Assim sendo, não se vislumbra, no plano da cognição superficial, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator